Tribunal: TJES
Processo: 0014154-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014154-84.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014154-84.2021.8.08.0035

APELANTE: INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
SSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não se vislumbra ilegalidade na ocorrência, por suposta violação de domicílio, se, embora o acusado Lucas afirme que não permitiu a entrada dos policiais na residência, por não ser o proprietário, ele admitiu que estava com as chaves, o que justifica a conclusão dos policiais de ser ele morador, informação que se confirma nas declarações da corré e da testemunha Julia, as quais afirmaram que Lucas morava naquela residência há algumas semanas. Além disso, os Guardas Municipais ouvidos em juízo relataram que, durante a abordagem, os próprios acusados deram a informação de que havia produtos de roubo na residência, e que a entrada foi autorizada tanto pelo abordado Lucas, como pela pessoa que estava na residência.

2. O pleito absolutório não merece prosperar, estando a condenação lastreada em provas hígidas e suficientes, notadamente os Boletins Unificados, o Auto de Apreensão, as declarações dos Guardas Municipais, do Policial Civil e a confissão dos acusados.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014154-84.2021.8.08.0035

APELANTE: INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 3818743, Vol. 02, pp. 207-217), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática dos crimes previstos no
art.
157, § 2º, II (nove vezes), na forma do art. 71, do Código Penal; no art. 330, do Código Penal; no art. 14
, da Lei nº 10.826/03;
e no art. 33, da Lei nº 11.343/06
, todos em concurso material, à pena total de
12
(
doze
) ano
s
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão,
1
5 (
quinze
) dias
de d
etenção

e
360

(
trezentos e sessenta
)
dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, nos dias 16, 17, 22, 25, 26, 28 e 29 de setembro de 2021 os denunciados Lucas Gomes Barbosa e Ingridd Tomaz Silva Barros, a bordo de uma motocicleta ou de um veículo com restrição de furto/roubo, praticaram uma série de assaltos, mediante ameaça exercida com arma de
airsoft
, nos Bairros Araçás, Alvorada, Jardim Colorado, Soteco, Praia de Itaparica, em Vila Velha, subtraindo aparelhos celulares e documentos das vítimas.

Narra-se que, na manhã de 29 de setembro de 2021, após praticarem um roubo a bordo do veículo Honda Civic, o cerco eletrônico do Município de Vila Velha acusou a passagem desse veículo com restrição de furto e roubo, motivo pelo qual agentes da Guarda Municipal foram destacados para realizar a abordagem, porém os acusados desobedeceram a ordem de parada, tendo a acusada Ingridd apontado um simulacro de arma de fogo contra os agentes, momento em que o réu Lucas perdeu controle do veículo e colidiu com o alambrado de um campo de futebol.

Diante disso, os denunciados empreenderam fuga a pé, desobedecendo ordens de parada, e apontando novamente o simulacro contra os agentes, porém os réus foram alcançados, e, realizada busca pessoal, a denunciada Ingridd foi flagrada na posse de uma arma de
airsoft
e 03 (três) munições calibre .22.

O denunciado Lucas estava sem documentos, afirmando que se encontravam em sua residência e que naquela casa também havia bens oriundos de roubos, tendo os policiais se dirigido ao local, onde encontraram diversos documentos das vítimas dos roubos anteriores.

Além disso, foi encontrada uma mochila, contendo, em seu interior, 15 (quinze) pedras de crack e 07 (sete) papelotes de cocaína.

Devidamente processados, a ré
Ingridd
foi condenada pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, por nove vezes, em continuidade delitiva, desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, todos em concurso material. De seu turno, o réu
Lucas
foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, por nove vezes, e receptação.

Somente a ré Ingridd manifestou desejo de recorrer.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa alega a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio. Essa matéria foi enfrentada pela eg. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 5000648-27.2022.8.08.0000, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUSPEITA DA PRÁTICA DE VÁRIOS CRIMES DE ROUBO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que o ingresso no domicílio foi amparada na suspeita da prática de vários crimes de roubo, tendo sido apreendidos os objetos subtraídos das vítimas, além de ter disso constatada, após o ingresso na residência, a prática do delito de tráfico de drogas. Assim sendo, a entrada dos policiais na residência está justificada de forma plausível, não havendo que se falar em ilegalidade na medida excepcional.

2. Na esteira do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP). Precedentes.

3. Os indícios de autoria em desfavor dos pacientes não estão arregimentados exclusivamente no reconhecimento realizado pelas vítimas, visto que foram encontrados os objetos subtraídos na residência dos pacientes, sendo que a soma de tais elementos se traduz, inequivocamente, em indícios de autoria, independentemente do reconhecimento posterior por parte das vítimas, de modo que, dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, os argumentos não merecem prosperar.

4. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui situação excepcional, sendo cabível, tão somente, nas hipóteses de atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se afigura no caso vertente.

5. Ordem denegada. (HC nº 5000648-27.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 06/4/2022)”

Na ocasião, afirmou-se o seguinte:

“Diante desse contexto, sobreleva salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo. Nesse sentido, confira-se o julgado abaixo transcrito:

‘
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo’. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, insta registrar que, na hipótese em tela, verifica-se que o ingresso no domicílio foi amparado na suspeita da prática de vários crimes de roubo, tendo sido apreendidos os objetos subtraídos das vítimas, além de ter sido constatada, após o ingresso na residência, a prática do delito de tráfico de drogas.

Ademais, em que pese a declaração de Julia Maria Jonas da Silva no sentido de que não lhe fora solicitada permissão para os policiais adentraram à residência, da qual, repise-se, não era moradora, mas, tão somente, visitante, os Guardas Municipais encarregados da operação declararam que o paciente Lucas disponibilizou a chave do imóvel, tendo informado, ainda, que, em sua residência, estavam, além dos seus documentos pessoais, os objetos roubados.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, como é a hipótese em tela.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

‘
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
(STF - HC nº 73.518-5/SP)’

À vista disso, nota-se que a entrada dos policiais na residência está justificada de forma plausível, não havendo que se falar em ilegalidade na medida excepcional.”

A questão foi levada ao c. Superior Tribunal de Justiça, que, no entanto, não conheceu do Recurso Ordinário interposto (RHC nº 169.892/ES, Relª.: Ministra Lautira Vaz).

Com efeito, agora com a Ação Penal amadurecida e instruída com as provas produzidas em juízo, não vislumbro elementos para acolher o pleito de ilicitude da entrada em domicílio.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado Lucas foi devidamente justificado.

Nesse sentido, embora o acusado Lucas afirme que não permitiu a entrada dos policiais na residência, por não ser o proprietário, ele admitiu que estava com as chaves, o que justifica a conclusão dos policiais de ser ele morador, informação que se confirma nas declarações da corré e da testemunha Julia, as quais afirmaram que Lucas morava naquela residência há algumas semanas.

Além disso, os Guardas Municipais ouvidos em juízo relataram que, durante a abordagem,
os próprios acusados
deram a informação de
que havia produtos de roubo na residência
,
e que a entrada foi autorizada tanto pelo abordado Lucas, quanto pela pessoa que estava na residência.

Da mesma forma, o Policial Civil afirmou, em juízo, que havia uma investigação apontando que um casal estava praticando assaltos na região e que levariam os produtos do roubo para a pessoa identificada como Helena, porém não sabiam qual era o endereço, até obterem a informação decorrente da prisão em flagrante dos réus, os quais apontaram o endereço e entregaram a chave.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na ocorrência, se a entrada na residência foi precedida de informação prestada pelo próprio suspeito (Lucas) de que havia produtos de roubo no imóvel, tendo ele mesmo entregado a chave e afirmado que morava no local.

Não ignoro que, em juízo, o acusado Lucas negou ter autorizado a entrada dos policiais, assim como a testemunha Julia também afirmou que eles não pediram permissão, até porque ela não era moradora, mas era a única que estava no local. Porém, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ultrapassado este ponto, observa-se que a
materialidade
está devidamente comprovada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 25-45, 75-77, 99-107, 213-217, 223-225), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 135-139).

A
autoria
resta incontroversa, tendo em vista que os ilícitos foram encontrados no quarto de Ingridd e de Lucas, tendo ela confessado integralmente os fatos, enquanto Lucas os confessou apenas parcialmente, porém não interpôs recurso. Ademais, os fatos imputados se encaixam nos relatos apresentados pelos Guardas Municipais e pelo Policial Civil, todos ouvidos em juízo.

Portanto, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar, estando a condenação lastreada em provas hígidas e suficientes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)